Tribunal: TJSP
Processo: 1068417-86.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000012390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1068417-86.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SASCAR
TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA SA, são apelados EVERALDO
ELIAS DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA) e JULIANA BARBOSA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, Negaram provimento
aos recursos, vencidos o relator sorteado, com declaração e o 5o desembargador que a
ela adere. Acórdão com o 2o desembargador.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAC CRACKEN, vencedor, MATHEUS FONTES, vencido, CAMPOS
MELLO (Presidente), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1068417-86.2017.8.26.0100
APELANTE: SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA SA
APELADOS: EVERALDO ELIAS DE SOUZA E JULIANA BARBOSA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 35733
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO. RASTREAMENTO DE VEÍCULO. DEFEITO
NO SERVIÇO PRESTADO. DEVER DE RESSACIR OS
DANOS SOFRIDOS PELA PARTE CONTRATANTE. R.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS DE APELAÇÃO NÃO PROVIDOS.
A sentença julgou parcialmente procedente ação de
indenização por dano material e moral. Condenou as rés a devolverem aos
autores R$ 36.676,00 a título de ressarcimento pelo veículo roubado, corrigidos e
com juros, dispondo sobre a sucumbência recíproca.
Apelou a corré “Sascar”. Não houve defeito na prestação
do serviço, que funcionou normalmente até a ação dos meliantes, que
inutilizaram o aparelho impedindo o bloqueio do veículo. A obrigação, ademais,
era de meio e não de resultado. Não estão presentes os requisitos para
responsabilidade civil. Pede reforma.
Na forma adesiva apelaram os autores para serem
indenizados pelo dano material/lucro cessante e dano moral.
Recursos tempestivos, respondidos. Sobem os autos com
anotação de preparo e justiça gratuita (fls. 405).
É o Relatório.
Com o devido respeito ao entendimento do Nobre, Douto e
Culto Desembargador, Dr. Matheus Fontes, ouso, respeitosamente, apresentar
divergência ao seu voto, para negar provimento a ambos os recursos, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguintes termos:
Trata-se, em breve síntese, de ação indenizatória em razão
de subtração de veículo protegido por sistema de segurança remoto de
propriedade da corré Sascar, contratado por exigência da corré Seara, para que o
autor realizasse o transporte de cargas, mediante remuneração, em favor desta
última.
A r. sentença julgou o pedido parcialmente procedente para
determinar que as corrés restituam o valor do veículo furtado, correspondente a
R$36.676,00 (trinta e seis mil seiscentos e setenta e seis reais).
A parte autora e a corré Sascar apelaram. A corré requer o
afastamento da condenação ao pagamento de dano material e o autor requer a
condenação das requeridas ao pagamento de lucros cessantes e indenização por
dano moral.
Constata-se, in casu, que a apelante Sascar se obrigou a
fornecer tecnologia para a realização de rastreamento e bloqueio de veículo
automotor.
No caso em análise, a corré Sascar aduz que, ao rastrear o
veículo, seu sistema informou posições válidas até as 11h22 do dia da ocorrência.
Todavia, a partir deste horário foram emitidos sinais inválidos, que
impossibilitaram o bloqueio do bem e se encerraram às 13h21 do mesmo dia, em
decorrência de provável violação do equipamento por parte dos meliantes.
Respeitado entendimento em sentido diverso, entendo que a
prova produzida nos autos não coaduna com as alegações desta corré, pois os
relatórios de rastreamento do veículo não comprovam que o sinal emitido a partir
das 11h22 era inválido, nem que foi intentado o bloqueio do bem móvel antes do
último sinal recebido às 13h21 do dia dos fatos (fls. 118/379).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa direção estão as provas juntadas aos autos, como
bem sintetizado na r. sentença recorrida:
“Em análise do arcabouço probatório carreado aos
autos, afere-se que a contratada comprometeu-se a
prestar serviços de localização do veículo, os quais
são visualizados por meio do relatório anexado às fls.
118/379, porém, sem a comprovação de que efetivou
a ordem de bloqueio em tempo hábil.
A retirada do equipamento por terceiro sobreveio em
momento posterior à solicitação de rastreamento, com
apresentação de diversos endereços antes de ser
constatada a invalidade da posição identificada (fls.
118/120).
Assim, é de se reconhecer a responsabilidade das
requeridas pelo valor do automóvel, uma vez que o
defeito na prestação dos serviços impediu a
recuperação do objeto pelos autores, não obstante a
possibilidade de efetivação da ordem de bloqueio
imediatamente após a comunicação do sinistro” (fls.
464/465).
Ou seja, ao analisar as provas e alegações produzidas nos
autos, com o devido respeito ao entendimento firmado pelo Douto Nobre e Culto
Desembargador Matheus Fontes, vislumbra-se que não existe prova de que as
posições apresentadas pelo veículo a partir das 11h22 eram inválidas, tampouco
existe prova de tentativa de bloqueio do bem antes das 13h21, horário em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equipamento de segurança perdeu o sinal em razão de provável violação de sua
integridade.
Ou seja, apesar de autor ter contatado a corré Sascar às
11h30 do dia do furto (conforme confessado pela própria corré a fls. 70), não há
prova de que houve tentativa de bloqueio do bem antes das 13h21, horário em
que a empresa perdeu, em definitivo, o sinal sobre o veículo, o que, sem dúvida,
configura desídia desta corré.
Data venia, tal fato certamente configura falha na prestação
de serviços por parte da corré.
Ademais, não merece acolhimento a alegação, deduzida
apenas em sede de apelação, no sentido de que os sinais emitidos pelo
equipamento a partir das 11h22 eram inválidos em razão da distância entre as
coordenadas por ele informadas.
Isso porque a corré/apelante não informou com precisão o
local de cada uma dessas coordenadas, o que não comprova sua tese de que estas,
por apresentarem locais muito distantes uns dos outros, não retratavam a
realidade.
Dessa forma, tem-se demonstrada a ocorrência de falha na
prestação de serviços por parte da corré Sascar.
Portanto, nesse contexto fático, de rigor concluir que as rés
devem ressarcir os danos sofridos pela requerente, decorrente do defeito no
serviço por prestado, nos termos do artigo 927, caput, do Código Civil.
Registre-se que não se trata de contrato de seguro.
A relação jurídica entre os litigantes remete a prestação de
serviço de fornecimento de tecnologia para a realização de rastreamento de
veículo, inexistindo qualquer violação ao princípio da boa-fé contratual ou ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 422 do Código Civil.
A tecnologia fornecida pela apelante não funcionou
adequadamente, nos termos contratados, razão de sua responsabilidade pelos
danos sofridos pelos requerentes.
Não é o caso de imputar culpa à contratante e, muito
menos, de afirmar que ela assumiu o risco.
Na verdade, com todas as vênias, a empresa contratada
deveria fornecer adequadamente a tecnologia para o rastreamento do veículo, o
que, no caso, não houve, conforme conjunto probatório produzido nos autos.
Nesse sentido, inclusive, já se manifestou esta Egrégia 22a
Câmara de Direito Privado, em voto de minha relatoria, oportunidade na qual
houve divergência quanto à responsabilidade concorrente ou integral da empresa
prestadora de serviços, prevalecendo o entendimento de que a responsabilidade
deveria abranger a totalidade do valor do bem, note-se:

AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
DEFEITO
NO
SERVIÇO PRESTADO COMPROVADO. DEVER
DE RESSACIR OS DANOS SOFRIDOS PELA
PARTE
CONTRATANTE.
R.
SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO
PROVIDO
(TJ-SP, apelação no 100931-88.2014.8.26.2019, rel.
Des. Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de Direito
Privado, j. 28.2.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por derradeiro, as requeridas devem ressarcir os danos
sofridos pelos requerentes, nos termos bem delimitados na r. sentença recorrida.
No que toca os pedidos de lucros cessantes e indenização
por danos morais formulados no recurso adesivo da parte autora, com o devido
respeito, estes não merecem acolhimento.
Em primeiro lugar, muito embora seja plausível a alegação
de que após o furto os autores perderam a possibilidade de trabalhar com o
transporte de cargas, não há prova nos autos da efetiva existência desses lucros
cessantes.
Não foi apresentada nenhuma proposta negocial que os
autores tiveram de recusar em razão da perda do veículo discutido nos autos.
Ademais, no que toca os danos morais, estes também não
podem ser concedidos aos autores pois, in casu, não há evidência de violação a
direitos da personalidade dos mesmos. Em verdade, o que se verifica é a
ocorrência de dissabores em razão de inadimplemento contratual.
Portanto, sempre respeitado o entendimento do Douto
Nobre e Culto Desembargador Matheus Fontes, entendo pelo desprovimento de
ambos os recursos, com a manutenção integral da r. sentença.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nego
provimento aos recursos. Em razão do ora decidido, os honorários advocatícios
devem ser majorados para 10% do valor da condenação, valor este que deve ser
dividido igualmente entre as partes adversas, observada a gratuidade da justiça
concedida nestes autos.
Roberto Mac Cracken
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068417-86.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Sascar Tecnologia e Segurança Automotiva Sa
Apelados: Everaldo Elias de Souza e Juliana Barbosa
DECLARAÇÃO DE VOTO No 49.173
Preservado o convencimento do juiz, não pode
subsistir a sentença que proferiu.
Os autores contrataram empresa prestadora de
serviços de bloqueio de veículo à distância, como
dispositivo de segurança que dificulta, mas não impede o
furto ou roubo do bem. Muito claro, no particular, o
enunciado de suas cláusulas, em destaque para fácil
visualização e leitura. Ali está dito que o suporte
técnico não é infalível, por depender de fatores externos
que poderão influir na disponibilidade dos sinais de
comunicação para o perfeito funcionamento do sistema e da
aparelhagem adquirida. O serviço está sujeito a limitações, podendo sofrer interferência de fatores variados e faz expressa menção à isenção de
responsabilidade por furto ou roubo, justamente porque não
trata de serviço de seguro, mas de dispositivo de
segurança.
Cuida-se a rigor, de obrigação de meio e não
de resultado, não podendo a prestadora do serviço
responder por prejuízos decorrentes do roubo ou danos ao
veículo (EI no 1.052.020-1/0, Rel. Des. Eros Piceli, 33a
Câmara, j. 16.02.09; Ap. no 1.005.313-0/3, Rel. Des. Celso
Pimentel, 28a Câmara, j. 30.01.07; Ap. no 1.216.799-0/3,
Rel. Des. Romeo Ricupero, 36a Câmara, j. 14.05.09; Ap. no
1.245.598-0/4, Rel. Des. Andreatta Rizzo, 26a Câmara, j.
18.03.09; Ap. no 921.425-0/4, Rel. Des. S. Oscar Feltrin,
29a Câmara, j. 11.02.09; Ap. no 1.052.020-0/8, Rel. Des.
Claret de Almeida, j. 04.09.08; Ap. no 969.659-0/3, Rel.
Des. Renato Sartorelli, 26a Câmara, j. 14.04.09; Ap. no
1.133.269-0/00, Rel. Des. Orlando Pistoresi, 30a Câmara,
j. 27.05.09; Ap. no 1.046.619-0/7, Rel. Des. Cristiano
Ferreira
Leite,
33a
Câmara,
j.
15.12.08;
Ap.
no
900.504-0/6, Rel. Des. Francisco Thomaz, 29a Câmara, j.
08.02.06; Ap. no 885.562-0/8, Rel. Des. Dyrceu Cintra, 36a
Câmara, j. 23.03.06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgados ainda mais recentes vêm confirmando
o entendimento: Apelação Cível 1065691-74.2019.8.26.0002,
da Comarca de São Paulo, 32a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 01.07.2020; Apelação Cível
no 1013746-39.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, 17a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Afonso Bráz, j.
29.06.2020; Apelação Cível no 1028333-49.2017.8.26.0001,
da Comarca de São Paulo, 21a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior, j. 06.11.2019;
Apelação no 1055185-10.2017.8.26.0002, da Comarca de São
Paulo, 26a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Alfredo
Attié.
j.
29.11.2018;
Apelação
Cível
no
1004012-89.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, 33a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sá Moreira de
Oliveira, j. 25.11.2019.
A ré trouxe prova histórico de posições do
veículo (fls. 118/379)
que demonstra a regularidade,
dentro do possível, do sistema contratado até o suposto
momento do furto do veículo, deduzindo inutilização do
aparelho pela ação de terceiros meliantes. Tais documentos
não sofreram impugnação específica. Não se divisa, assim,
falha na prestação do serviço.
Julgo, pois, a ação improcedente, veredicto
que aproveita ao litisconsorte(CPC, art. 1.005, caput).
Pelos autores custas, despesas e honorários
de 10% do valor da causa, atualizado nos termos da Súmula
14 do STJ, observando-se na cobrança o art. 98, § 3o, do
CPC (fls. 405).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da
ré e reputo prejudicado o exame do recurso adesivo dos
autores.
MATHEUS FONTES
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO NUSSINKIS MAC CRACKEN
13C454DB
9
9
Declarações de
Votos
MANUEL MATHEUS FONTES
13F32104
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1068417-86.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.